Tribunal: TJSP
Processo: 2011309-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Pedido de gratuidade processual indeferido aos Autores. Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência. Decisão reformada. Recurso provido.